Tribunal: STF
Processo: HC 181839
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 302 DO CTB. CULPA CONSCIENTE E DOLO EVENTUAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. 
    1. A pretensão do agravante não é a revaloração das provas, mas sim a análise do seu conteúdo, sendo correta a aplicação da Súmula 7/STJ.
    2. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou relação jurídica.
    3. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que esta Corte verifique se na conduta houve culpa consciente ou dolo eventual, para fins de desclassificação para o crime art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, providência que constitui reexame de provas, e não sua valoração.
    4. Se as declarações do ora agravante não serviram de suporte para a condenação, é inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.468.996, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou seguimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, ao contrário do que assentou o STJ, a análise da controvérsia dos autos “não depende de revolvimento do contexto fático probatório”. No mérito, sustenta a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 121 do Código Penal para o delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Isto porque “o paciente se envolveu no acidente automobilístico pela imprudência ao consumir bebidas alcoólicas na noite anterior. Todavia, ao contrário de como procedeu o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se pode atribuir de modo automático à conduta do paciente a intenção dolosa de cometer os homicídios causados”. 
    6. Prossegue a narrativa para alegar a incidência, no caso, da atenuante relativa à confissão espontânea.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, cassando o acórdão do TJRR e afastando o dolo da conduta do paciente, configurando-a face a tipificação trazida no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ante a prática culposa de homicídio, bem como seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao paciente (art. 65, III, ‘d’, CP)”. Subsidiariamente, “[n]a improvável hipótese de ser mantida a condenação por homicídio doloso, [pede] […] seja aplicada ao paciente a atenuante da confissão espontânea”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Da mesma forma, o STF já decidiu que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Ademais, verifico que as instâncias de origem afastaram a aplicação da atenuante relairva à confissão espontânea, sob o fundamento de que “o apelante não confessara espontaneamente a autoria, haja vista que nega a existência do dolo na tentativa de desclassificar o crime para homicídio culposo. Neste sentido, a jurisprudência tem-se posicionado que a confissão de fato diverso impossibilita a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 65, III do Código Penal”. Sendo assim, para dissentir-se das instâncias precedente – e concluir pela incidência da atenuante da confissão espontânea –, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator